Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de KELVIN RAMOS DA COSTA, por meio do qual se objeta a revogação do r. decreto de prisão preventiva do paciente, proferido pelo d. Juiz da MM. Vara do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Itapoã-DF. Conforme consta dos autos do HCCrim no 0700109-64, distribuídos em 03.01.2024, ao Eminente Desembargador Sérgio Rocha, os ilustres impetrantes insurgem-se contra a mesma r. decisão que decretou a prisão preventiva de Kelvin Ramos da Costa, que figura aqui como paciente, com base nos mesmos fatos, fundamentos jurídicos e pedido de revogação do decreto prisional. Na data de hoje, 04/01/2023, às 11h25, em sede de Plantão Judicial, foi indeferido o pedido liminar pelo eminente Desembargador Plantonista, Senhor Sérgio Rocha (ID 54756709 do HCCrim 0700106-64.2024.8.07.0000). Constata-se, portanto, a repetição aqui do writ, caracterizando manifesta litispendência decorrente da anterior impetração. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de apreciar o pedido de liminar formulado no vertente mandamus neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Em consequência, determino que sejam os presentes autos encaminhados, em horário regular de expediente, à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Brasília-DF., 04 de janeiro de 2024, às 18h05. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)